Tribunal: TJBA
Processo: 0196906-67.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0196906-67.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SARKIS TECIDOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Sarkis Tecidos Ltda, presumindo a quitação da dívida tributária em face de adesão a parcelamento administrativo e da inércia do exequente em informar sobre o cumprimento do acordo após intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal com base na presunção de quitação do débito tributário quando o exequente, após intimado, permanece inerte quanto ao cumprimento do acordo de parcelamento, sem efetiva comprovação do pagamento integral da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução pelo pagamento requer necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal. Em se tratando de crédito público, o cumprimento da quitação do débito não se presume, devendo a satisfação do crédito ser devidamente comprovada. 4. Embora tenha ocorrido dupla intimação do exequente para manifestar-se sobre o cumprimento do acordo de parcelamento, a inércia não configura presunção de quitação do débito tributário, inexistindo previsão legal nesse sentido. 5. A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC somente é cabível quando demonstrado o pagamento integral da dívida, o que não restou comprovado nos autos, não podendo se presumir a quitação em razão da mera inércia do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A inércia do exequente quanto ao cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito tributário não importa em presunção de quitação, por ausência de previsão legal nesse sentido. 2. A extinção da execução fiscal pelo pagamento requer efetiva comprovação nos autos, sendo inadmissível a presunção de quitação do débito público por mero silêncio do credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º, 921, V, e 924, II; CTN, art. 151, VI, e art. 156, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016; TJ-BA, APL 0770800571998805001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 03.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0196906-67.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada SARKIS TECIDOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.